Tribunal: TJDFT
Processo: 0001848-52.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001848-52.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EDER SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 1.013 DO CPC. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. ART. 413 CC. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. SENTENÇA EM PARTE ANULADA DE OFÍCIO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Diante da anulação de capítulo da sentença e por força do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, prosseguiu-se no rejulgamento do pedido inicial. 3. Nos folders acerca do projeto de incorporação imobiliária, o maior atrativo do empreendimento imobiliário seria exatamente a extensa área de lazer oferecida aos moradores, incluindo piscinas, academia, salão de festas, dentre outras comodidades, e segurança. É perfeitamente compreensível que o comprador, ao adquirir a unidade habitacional, queira ter a sua disposição os itens descritos na oferta. Desse modo, o incumprimento parcial da avença, a cláusula penal moratória pode ser exigida. 4. A inversão de cláusula penal encontra respaldo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.631.485, sob o rito do regime dos recursos repetitivos. 5. Considerando que a exigência da multa decorreu do inadimplemento parcial, é inteiramente possível a aplicação do art. 413 do Código Civil, para afastar eventual onerosidade excessiva pela sua incidência. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 413 do Código Civil, sustentando que a manutenção do valor da multa implica enriquecimento sem causa do recorrido. Pugna pela redução equitativa substancial do montante pois, além de desproporcional o valor arbitrado, houve cumprimento parcial do contrato. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF n. 23.604, e também da sociedade de advogados Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao indicado malferimento do artigo 413 do CC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, assim decidiu o STJ: “Esta Corte entende "ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade" (AgInt no AREsp 1471006/RS, Terceira Turma, DJe 30/08/2019). Na hipótese dos autos, todavia, o simples fato de a multa ter atingido cifra milionária é insuficiente a ilustrar sua excessividade. Não só, o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).” (REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2020) (g.n.). Em igual sentido, demonstrando a manutenção de tal entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1991224, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro o pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009